Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CARTÃO. APROVISIONAMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABUSIVIDADE.
1. O aprovisionamento de saldo bancário de correntista para pagamento de fatura de cartão de crédito decorrente de fraude bancária reconhecida judicialmente, configura conduta abusiva da instituição financeira, impondo-se o dever de desbloqueio.
2. Embora seja lícita a cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente derivada de obrigação assumida pelo consumidor, conforme a Resolução do Banco Central no 4.790/20, tal autorização não pode abranger um débito indevido, referente a uma fatura de cartão de crédito resultante de operações fraudulentas.
3. Apelo não provido.